Tribunal: TJES
Processo: 0043864-37.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043864-37.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEILOEIRA DO JUIZO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC, em razão do abandono de causa pelo exequente. O ente municipal sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida e defende a necessidade de requerimento do devedor para a extinção do processo, conforme Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública Municipal para impulsionar o feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal por abandono depende de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.120.097/SP e REsp 1.352.882/MS), admite a aplicação do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais, reconhecendo a possibilidade de extinção do feito por abandono de causa, ainda que de ofício.

4. O art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) prevê a aplicação subsidiária do CPC, de modo que o abandono da causa pela Fazenda Pública, quando regularmente intimada, enseja a extinção sem julgamento do mérito.

5. A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono (Súmula 240/STJ) não se aplica às execuções fiscais não embargadas, pois o executado, em regra, não possui interesse na continuidade da lide.

6. Restou comprovado nos autos que o Município foi intimado duas vezes para impulsionar o processo, sendo a última intimação pessoal e com advertência expressa de extinção, o que satisfaz integralmente a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

7. Configurada a inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal válida, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a extinção de execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, desde que o exequente seja pessoalmente intimado e permaneça inerte.

2. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo desnecessário requerimento do executado para a extinção do processo por abandono.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Vitória
no intuito de reformar a r. sentença (doc. digitalizado 079) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito a execução fiscal ajuizada em face de
Sebastião Gualtemar Soares
, na forma do art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, diante do abandono de causa.

Em suas razões recursais (doc. digitalizado 079), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida viola a determinação contida no art. 485, § 1º, do CPC, por suposta ausência de intimação pessoal válida. Ventila, ainda, que a extinção deve ser precedida de anuência do devedor, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto que, em relação à configuração do abandono de causa, a irresignação do apelante não merece guarida, pois, ao contrário do consignado em suas razões recursais, tem-se como possível a aplicação da regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 às execuções fiscais.

Com efeito, a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono já foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível –, cuja ementa recebeu a seguinte redação:

“PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1. "
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''.

2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008.”

(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013 – Grifei)

Deveras, ainda na vigência do CPC/73, o Tribunal da Cidadania já havia decidido que “
a sanção processual do art. 267, III e § 1º
[equivalente ao art. 485, III e §1º, do CPC/15]

aplica-se subsidiariamente à Fazenda quando deixa de cumprir os atos de sua alçada
”, isso porque, não obstante seja a execução fiscal regida por lei especial, “
em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada
” (AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008)
1
.

De fato, não há como deixar de observar que o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil, razão pela qual entende-se que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é perfeitamente aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública, inclusive às execuções fiscais. Ou seja, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, admite-se a prolação de sentença terminativa da execução fiscal em razão do abandono de causa.

Outrossim, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Isso porque a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito.

Na hipótese, verifico que o argumento central do apelante, de que não teria havido a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, é manifestamente improcedente.

Após a homologação de arrematação nos autos (doc. digitalizado 065), o Município foi intimado, em 26/10/2021, "a fim de requerer o que entender pertinente para o impulsionamento do feito, sob as penas da Lei".

Diante da inércia do exequente, foi determinada
nova intimação
(doc. digitalizado 076), desta vez com a advertência expressa de extinção, nos seguintes termos: "
Intime-se o exequente para, em cinco dias, suprir o despacho de evento 158.1, impulsionando o feito,
sob pena de extinção, já na forma do art. 485, §1º
c/c art. 771, ambos do CPC.
"

Esta segunda intimação cumpriu, com rigor, o mandamento do art. 485, § 1º, do CPC.

Ante a nova e manifesta inércia do Município, que "nada fez" após ser devidamente advertido da penalidade processual, a instância primeva extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender configurado o abandono de causa.

Deveras, não há dúvidas de que restou perfeitamente caracterizado que a Fazenda Pública Municipal, não obstante regularmente intimada por duas vezes – sendo a última pessoal e com advertência expressa –, deixou de realizar diligência posta sob sua alçada, contexto suscetível de atrair a incidência da norma jurídica hospedada no art. 485, inc. III, de nossa lei processual civil.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

1
Cuida-se de entendimento que remanesce sendo aplicado pelo STJ. Confira-se: (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da eminente relatora.